Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Rural Pousada das Andorinhas contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de oposição no 0701212-86.2023.8.07.0018, condicionou a homologação do pedido de desistência da ação à concordância das partes já integradas à relação processual. O agravante sustenta que, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário no qual nem todos os réus foram citados, poderia desistir da ação sem necessidade de anuência dos demandados já citados, com fundamento no art. 231, §1o, do CPC e jurisprudência desta Corte. Deferi liminarmente o efeito suspensivo ao recurso (ID 74879410), considerando a presença dos requisitos legais e a necessidade de análise aprofundada da matéria. Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, alegando temeridade da ação e requerendo fixação de honorários sobre o valor real da causa. Posteriormente, Benami José Gomes Júnior peticionou como terceiro interessado (IDs 75991749 e 75993230), suscitando questões de ordem pública. Alegou a nulidade da representação processual do condomínio agravante desde a propositura da ação, fundamentando-se na inexistência de ata de eleição válida e na falsidade do termo de posse, apontando que a fraude eleitoral já teria sido reconhecida por sentença transitada em julgado no processo no 0737387-94.2021.8.07.0001. A agravada Sumie Butuem apresentou impugnação (ID 76242931) às alegações do terceiro interessado, demonstrando que houve continuidade administrativa e ratificação posterior dos atos processuais. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público (ID 76117135), considerando a atuação da Quarta Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural no processo originário e as questões de ordem pública suscitadas. O Parquet, por meio da 8a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 76589676), fundamentando-se na ausência de legitimidade ou interesse recursal do agravante, diante da alegação de vício na representação processual que demanda apreciação pelo juízo natural. É o breve relatório. DECIDO. A intervenção do terceiro interessado trouxe aos autos questão prejudicial de ordem pública que antecede logicamente a análise do mérito recursal: a validade da representação processual do condomínio agravante. Segundo a alegação documentada, a ação de oposição teria sido ajuizada com base em procuração outorgada por síndico cuja eleição decorreu de fraude já reconhecida por sentença transitada em julgado no processo no 0737387-94.2021.8.07.0001, da 16a Vara Cível de Brasília. A capacidade postulatória, instrumentalizada pela procuração válida, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 75 e 104 do Código de Processo Civil. O Ministério Público, em manifestação técnica e fundamentada, apontou com precisão que a representação processual viciada acarreta a ineficácia dos atos processuais praticados (art. 104, §2o, CPC); que a questão é de ordem pública, mas envolve controvérsia fática complexa que demanda análise de documentos (atas, procurações, sentenças), contraditório amplo entre as partes e eventual produção de provas e que a apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e a competência funcional do juízo natural. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, verifica-se que o agravante pode carecer de pressuposto processual para estar em juízo (legitimidade ativa), o que contamina não apenas a ação originária, mas também o presente recurso. Com efeito, se a administração que outorgou a procuração inicial era ilegítima e se não houve ratificação válida pelos órgãos legitimamente constituídos, todos os atos subsequentes – incluindo o pedido de desistência e o presente agravo – tornam-se juridicamente ineficazes em relação ao condomínio. Neste cenário, não se pode falar em interesse recursal válido, pois não há ato jurídico processual válido praticado pelo condomínio a ser defendido, a parte não está regularmente representada para postular em juízo e a questão prejudicial precede e condiciona a existência jurídica do próprio recurso. É certo que a agravada Sumie Butuem apresentou argumentação no sentido de que o síndico Adriano permaneceu no cargo após assembleia suspensa, que houve ratificação posterior pela nova administração e que a assembleia de 30/05/2025 deliberou pela extinção da ação. Contudo, tais argumentos envolvem análise probatória complexa que não pode ser realizada de forma incidental nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, cerceamento de defesa do terceiro interessado, usurpação da competência do juízo de origem e violação ao contraditório amplo. A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo fraude eleitoral (ainda que em data posterior ao ajuizamento) é elemento que demanda cognição exauriente, própria do juízo de primeiro grau, com possibilidade de produção de provas e contraditório pleno. Neste cenário, a questão da validade da representação processual tem precedência lógica sobre o mérito recursal (desistência em litisconsórcio necessário), pois, se a representação é nula, não há ação válida, não há desistência a ser homologada, não há decisão a ser impugnada e não há interesse recursal. Com efeito, não se pode decidir sobre a interpretação dos arts. 231, §1o e 485, §4o do CPC sem antes resolver se o autor da ação (e ora agravante) está validamente representado em juízo. Ressalte-se que o não conhecimento do recurso não impede que, sanada a questão da representação, a parte legitimamente representada venha a interpor novo recurso contra a decisão que condicionou a desistência à anuência dos réus. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e acolhendo o parecer da 8a Procuradoria de Justiça Cível, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de legitimidade ou interesse recursal do agravante, diante da necessidade de prévia análise, pelo juízo natural, da questão de ordem pública suscitada pelo terceiro interessado quanto à validade da representação processual. REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID 74879410). DETERMINO a baixa dos autos ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO FONSECA DE ALMEIDA Relator